Tribunal: CARF
Processo: 11075.003118/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.003118/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ADELINO CANAZARRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Mandado de Procedimento Fiscal n. 10.1.09.00-2008-00218-0 de ação
fiscal aplicada ao sujeito passivo para verificação de sua regularidade fiscal, referente às suas
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), dos anos-
calendário 2003 e 2004.
Através do Auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de
R$27.147,38 relativos aos exercícios de 2004 e 2005 em decorrência da omissão de rendimentos
oriundos de ação judicial. O total do crédito tributário é de R$ 63.644,56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.003118/2008-06
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

Através do Termo de Fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar todos
os comprovantes de rendimentos por ele auferidos nos anos-calendário 2003 e 2004.
Em 31/07/2008, após concessão de prorrogação de prazo para atendimento, o
contribuinte apresentou sua resposta anexando os recibos referentes a atividade de engenharia
exercida no período fiscalizado (fls. 27 a 40).
O contribuinte não procedeu a apresentação dos documentos comprobatórios dos
rendimentos por ele auferidos por via judicial, através do processo n° 037/1.03.0000586-3, que
tramitou na 1" Vara Cível da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Comarca de Uruguaiana.
Com isso foi lavrado Termo de Intimação Fiscal em 04/08/2008 (fls. 41 e 42) através do qual
foi formalizada a exigência da apresentação de documentos constantes no processo cível: cópia
da inicial do processo, comprovantes dos valores efetivamente recebidos pelo contribuinte,
cópias de todos os alvarás expedidos, cópia da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, certidões de cálculo, originais dos comprovantes de pagamento de honorários
advocatícios e comprovantes de recolhimentos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e
contribuição previdenciária.
Em 06/10/2008, o contribuinte protocolizou resposta parcial ao Termo de
Intimação Fiscal (fl. 44) a qual anexou os documentos (fls. 46 a 136) compostos de cópias de
extratos bancários do Banco do Brasil, de cópia de acordo homologado relativo a sua separação
judicial de Wilma Nunes Cavalheiro, e de cópia de pedido de homologação de acordo,
desacompanhado da homologação judicial, relativo ao Processo n. 037/3.05.0001000-8, no qual
constam como partes o contribuinte e o Sr. Edgar Mota Fagundes.
Novo Termo de Intimação Fiscal foi lavrado em 04/11/2008 (fls. 137 e 138) de
forma a reiterar exigências relativas aos documentos do Processo n. 037/1.03.0000586-3 (n°
antigo 5541), que tramitou na Vara Cível da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Comarca
de Uruguaiana, pendentes em virtude do desarquivamento do processo.
Em resposta apresentada em 17/11/2008, o contribuinte apresentou as seguintes
cópias autênticas (fls. 139 e seguintes): inicial do processo judicial. Termo de Quitação de
Dívida e respectiva homologação judicial. Em complemento, apresentou, em 21/11/2008, a via
original de certidão, na qual o escrivão atesta que não constam recolhimentos fiscais ou
previdenciários nos autos do Processo n° 037/1.03.0000586-3. Nessa ocasião, o contribuinte
também apresentou cópias de comprovantes de pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos
(fls.183 e seguintes).
Mediante Mandado de Procedimento Fiscal Diligência e do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 01/09/2008, o Sr. George Fares foi intimado a fornecer
informações e documentos ia relativos ao processo n° 037/1.03.0000586-3 (n° antigo 5541), que
tramitou na Vara Cível da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — Comarca de Uruguaiana.
Em resposta apresentada (fls. 239-240), o Sr. George Fares apresentou
informações acerca do referido processo judicial, anexando cópias dos seguintes documentos:
Termo de Acordo de Quitação de Dívida, comprovantes dos pagamentos efetuados ao
contribuinte , decisão judicial determinando o bloqueio de valores e guias de depósitos judiciais.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

Novo Termo de Intimação Fiscal foi lavrado em 09/09/2008 (fl. 274), e em sua
resposta o Sr. George Fares apresentou cópias dos seguintes documentos: inicial do processo n°
037/1.03.0000586-3 (n° antigo 5541), homologação judicial do Termo de Acordo de Quitação de
Dívida e cópias dos cheques do Banco do Brasil n° 850030 e 850031 (fls.258/261), nominais ao
contribuinte.
Mediante Mandado de Procedimento Fiscal Diligência e do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 12/09/2008 (fl. 299), a Sra. Wilma Nunes Cavalheiro foi intimada
a informar se recebeu valores pagos por George Fares, em função do processo n°
037/1.03.0000586-3 (n°antigo 5541), que tramitou na 1' Vara Cível da Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul - Comarca de Uruguaiana.
Em sua resposta (fl. 301), a Sra. Wilma informou que não recebeu valores
relativos ao processo citado, pois, em razão de ter assinado acordo com relação a separação
judicial, assinou documento de levantamento de constrição judicial, liberado os valores que se
encontravam bloqueados judicialmente, disponibilizando-os ao contribuinte. Nessa ocasião
foram apresentadas as seguintes cópias de documentos: Mandado de Retificação de Registro de
Imóveis , acordo de separação do casal Wilma Cavalheiro Canazaro e Adelino Canazaro, com a
respectiva homologação judicial e cópia de certidão de casamento, com averbação da separação
do casal.
Conforme o Relatório da Ação Fiscal (fl. 11 a 16):
1. Os valores recebidos judicialmente pelo contribuinte, em função do Processo n.
037/1.03.0000586-3 (n° antigo 5541), que tramitou na 1a Vara Cível da Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul - Comarca de Uruguaiana, possuem natureza tributável, pois se trata de Ação de
Cobrança de Honorários (fls.136/143), relacionada a atividade profissional não-assalariada do
contribuinte. A tributação de tais rendimentos está prevista no artigo 45, inciso I do Decreto n°
3.000/1.999 c/c o artigo 3°, §4° da Lei n° 7.713/1.988.
2. O contribuinte omitiu, em suas Declarações de Ajuste Anual dos anos-
calendário 2003 e 2004, os rendimentos tributáveis recebidos em função de Acordo de Quitação
de Dívida (fls.148/150), homologado judicialmente (fl.153), relativo ao processo n.
037/1.03.0000586-3 (n. antigo 5541), que tramitou na 1a Vara Cível da Justiça do Estado do Rio
Grande Sul — Comarca de Uruguaiana. O referido processo foi ajuizado pelo contribuinte para
cobrança de honorários de serviços profissionais de projeto e execução de obra (fls.136/143),
prestados por sua pessoa ao réu no processo, identificado como sendo o Sr. George Fares.
3. Nos termos do citado Acordo de Quitação de Dívida homologado judicialmente
em 09/06/2003, as partes acordaram que o Sr. George Fares pagaria ao Sr. Adelino Canazaro a
importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dos quais seriam pagos R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) no ato da assinatura do acordo, através dos cheques n° 850030 e 850031
do Banco do Brasil, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada um. O saldo
remanescente de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) seria pago em vinte prestações mensais de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), vencíveis no dia vinte e cinco de cada mês, a partir de
25/04/2003. O acordo em tela também previu que as prestações seriam corrigidas mensalmente
pelo CUB (Custo Unitário Básico da Construção).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

3. Nesse ínterim, em cumprimento a ordem judicial (fl.219) vinculada a processo
de separação litigiosa do contribuinte, o Banco do Brasil foi ordenado a bloquear o montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), relativos aos cheques n° 850030 e 850031 pagos por
George Fares a Adelino Canazaro, depositando-os em conta vinculada ao foro judicial de
Uruguaina no Banco Banrisul. Da mesma forma, o Sr. George Fares foi intimado a depositar
metade do montante das parcelas acordadas em conta vinculada ao foro judicial de
Uruguaiana, no Banco Banrisul, tendo assim procedido com relação às prestações de abril, maio,
junho, julho e agosto de 2003 (vide guias de depósito judicial às fls.220/225).
4. Em resposta a Termo de Intimação Fiscal (fl.53), protocolizada nesta Delegacia
em 06/10/2008, o contribuinte alegou que metade do valor acordado com o Sr. George Fares foi
bloqueado judicialmente pela Sra. Wilma Nunes Cavalheiro, sua ex-esposa, em função de
separação judicial, e que tais valores só lhe foram liberados mediante acordo judicial firmado
pelos separandos em 16/07/2003, no qual constaria que a Sra. Wilma Nunes Cavalheiro haveria
comprado a meação do contribuinte da casa localizada na Rua Quinze de Novembro, n° 3534,
em Uruguaiana, e pago com os valores bloqueados judicialmente.
5. Esta fiscalização, em análise dos termos do acordo firmado entre os separandos
(fls.55/59), verificou que se trata de processo de separação consensual, com cláusulas relativas
a partilha dos bens comuns do casal, não existindo a alegada operação de compra e venda de
meações entre o casal. O mesmo acordo estabelece, em sua cláusula 4.5., que coube ao
separando, identificado contribuinte neste relatório, o valor integral da importância de
120.000,00 relacionados ao processo de execução n° 5541, ajuizada contra George Fares, que
tramitou na 1a Vara Cível. O acordo foi firmado pelos separandos em 16/07/2003, tendo sido
homologado judicialmente em 09/09/2003, com trânsito em julgado em 18/09/2003 (fl.271).
6. Dessa forma, com base no acordo firmado entre os separandos citado no
parágrafo anterior, nos comprovantes de depósitos feitos por George Fares (fls.220/241), nas
cópias dos cheques n° 850030 e 850031 do Banco do Brasil (fls.258/261) pagos por George
Fares a Adelino Canazaro, e nos créditos na conta-corrente do contribuinte no Banco do Brasil
(fls.63/130), constatamos que o contribuinte auferiu a integralidade dos rendimentos
relacionados ao Acordo de Quitação de Dívida (fls 148/150), homologado judicialmente
(fl.153), relativo ao processo n° 037/1.03.0000586-3 (n° antigo 5541), que tramitou na 1a Vara
Cível da Justiça do Estado o Rio Grande do Sul — Comarca de Uruguaiana, conforme
demonstrado em planilha anexa a este Relatório, já considerando a correção mensal dos valores
pelo Custo Unitário Básico da Construção.
7. Isto posto, estes rendimentos auferidos pelo contribuinte devem ser tributados,
com base no artigo 45, inciso I e 56 do Decreto n° 3.000/1.999; e com os artigos 3°, §4° e 12 da
Lei n° 7.713/1.988.
8. Deve ser observado que, para fins de apuração do crédito tributário objeto desta
fiscalização, não foram considerados quaisquer valores de honorários advocatícios, pois o
contribuinte, uma vez intimado a apresentar comprovação desses dispêndios (fl.38), limitou-se a
apresentar cópia de pedido de homologação de acordo judicial entre sua pessoa e o Sr. Edgar
Mota Fagundes no processo n° 037/3.05.0001000-8, que tramitou no Juizado Especial Cível de
Uruguaiana (fis.60/62). Dessa forma, não houve comprovação da homologação judicial e do
pleno cumprimento do acordo em questão, também não sendo comprovado o vínculo entre os
honorários advocatícios devidos ao Sr. Edgar Mota Fagundes com processo que originou os
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

rendimentos ao contribuinte (processo n° 037/1.03.0000586-3 - n° antigo 5541, que tramitou na
r Vara Cível da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — Comarca de Uruguaiana).
9. Com relação aos comprovantes de pagamento de pensão alimentícia judicial,
apresentados pelo contribuinte em 21/11/2008, estes não foram considerados deduções cabíveis
na apuração do crédito tributário referente ao presente Auto de Infração, pois o contribuinte
apresentou, para os anos-calendário 2003 e 2004, suas Declarações de Ajuste Anual em modelo
simplificado, optando, dessa forma, em substituir todas as deduções às quais tinha direito pelo
desconto simplificado de 20% (vinte por cento), aplicado sobre o total de rendimentos
tributáveis, e limitado a R$ 9.400,00. Conforme estabelece o artigo 57 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2.001, não é admitida troca de modelo de modelo da declaração, após o prazo previsto
para sua entrega.
Cientificado em 06/12/2008 (fl. 322), o contribuinte apresentou Impugnação em
06/01/2009 (fl. 324 a 338). Nela alega que não ofereceu os rendimentos na declaração de ajuste
anual dos exercícios de 2004 e 2005, por entender que não se constituem em base de cálculo do
imposto de renda, pois já prescritos – por se referirem a fatos geradores de 22 anos passados, e
que os juros e correção monetária não se constituem em base de cálculo do imposto de renda,
razão pela qual devem ser excluídos da tributação.
No Acórdão 10-36.730 – 4a Turma da DRJ/POA, em Sessão de 25/01/2012 (fl.
352 a 357), o crédito tributário foi mantido. Julgou-se que:
(fl. 536) No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no anos
calendário de 2003 e 2004 de e, considerando que a legislação pertinente determina que
a tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento e não em relação
a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos
percebidos acumuladamente pelo contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos
tributáveis auferidos nos próprios anos-calendário e oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual dos exercícios de 2004 e 2005, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Ressalte-se que o imposto incidirá sobre o total de rendimentos recebidos
acumuladamente, inclusive juros de mora, conforme previsto no art. 56, parágrafo
único do Decreto no 3.000/99. considerar como não tributável o valor recebido pelo
contribuinte a título de juros de mora, seria afrontar a legislação pertinente, haja
vista que contemplaria reduções não permitidas em lei.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa física, em virtude de
decisão judicial, a título de diferenças de aposentadorias, inclusive correção monetária e
juros, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, devendo, ainda, integrar a
base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária.
Cientificado em 11/04/2012 (fl. 360), o contribuinte interpôs Recurso em
10/05/2012 (fl. 361 a 365) em que alega:
a) Que deve ser aplicada a legislação da época: o trabalho realizado pelo
recorrente não ocorreu há mais de 22 anos, de forma que os tributos eventualmente devidos
devem ser apurados conforme os termos da legislação tributária dessa época, e não da época do
efetivo pagamento e sobre tal valor. Assim, se o recorrente recebeu a quantia de R$ 120.000,00,
tal valor representa a atualização daqueles valores devidos e expresso em cruzados novos, no
total de Ncz$ 148.100,00.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

b) Exclusão dos juros de mora, que possuem caráter indenizatório: a quase
integralidade desse valor representa juros. Resta evidente que, então, há nessa quantia a inclusão
de juros de mora que não pode ser objeto de tributação por imposto de renda, conforme melhor
orientação jurisprudencial moderna. Não há tributação sobre juros, que são vistos como natureza
indenizatória, ou seja, não representam renda em seu sentido técnico.
c) Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados por
competência: Ademais, a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos de forma
acumulada não se dá pelo total percebido, indiscriminadamente, ao contrário do que alegado no
acórdão hostilizado. Nessa hipótese aplicam-se as tabelas e as alíquotas da época em que o
contribuinte deveria ter recebido as parcelas correspondentes, com incidência de todas as regras
tributárias de isenções e benefícios.
Isso porque é possível e provável que o recorrente fique isento, em determinados
períodos, do pagamento do imposto de renda, se calculado mês a mês ou ano a ano. Ou, até
mesmo, com aplicação de tabelas diferenciadas, obtenha legalmente benefícios fiscais.
Este valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais (porque a base de cálculo também está em valores originais), deve ser corrigido (até a
data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada) pelo mesmo fator de
atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente.
d) Exclusão dos honorários contratuais: Diga-se, ainda, que deve ser excluído do
cálculo os honorários contratuais pagos pelo recorrente ao seu advogado da época e os custos do
processo.
e) Multa indevida por agir de boa fé: Por fim, diga-se que o recorrente não agiu
de má-fé ao não incluir em suas declarações de renda dos anos de 2004 e 2005 tais valores, pois
tinha consciência de que se trata de valores devidos há mais de 22 anos. Nesse sentido, é
indevida a multa aplicada, pois trata-se de erro material, até mesmo diante da indefinição quanto
aos valores a serem efetivamente devidos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
11/04/2012 (fl. 360), o contribuinte interpôs Recurso em 10/05/2012 (fl. 361).
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Legislação da época do fato
Para a decisão de 1a instância, uma vez que o rendimento foi recebido
acumuladamente no anos calendário de 2003 e 2004 e, considerando que a legislação pertinente
determina que a tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento e não em
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos
percebidos acumuladamente pelo contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis
auferidos nos próprios anos-calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual
dos exercícios de 2004 e 2005, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela
progressiva anual.
Para o contribuinte, a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos de
forma acumulada não se dá pelo total percebido, indiscriminadamente. Nessa hipótese aplicam-
se as tabelas e as alíquotas da época em que o contribuinte deveria ter recebido as parcelas
correspondentes, com incidência de todas as regras tributárias de isenções e benefícios.
A tributação dos RRA foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
Ao observarmos a decisão da DRJ consta que a tributação dos rendimentos
recebidos é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-
calendário em que os rendimentos foram entregues ao contribuinte:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime especial
previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido recebidos antes ou a
partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010.
É certo que o lançamento reporta-se à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Contudo o contribuinte não traz, discriminadamente, qual o valor recebido
acumuladamente. Não havendo discriminação no acordo, considerou-se como ano do efetivo
recebimento o mesmo do acordo.
Juros de mora. Caráter indenizatório
Para o contribuinte, juros de mora não podem ser objeto de tributação por
imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam renda.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física.
A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O
entendimento fixado pelo STF deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Contudo o contribuinte não traz, discriminadamente, o que é e o que não é juros.
Exclusão dos honorários contratuais
O contribuinte solicita, unicamente, em sede recursal:
(fl. 364) Diga-se, ainda, que deve ser excluído do cálculo os honorários contratuais
pagos pelo recorrente ao seu advogado da época e os custos do processo.
Nesse ponto o Recurso não será conhecido, por ofensa ao disposto nos artigos 16,
17 e 33 do Decreto 70.235/1972, dado configurar verdadeira inovação à lide. No mais, não foram
discriminados no processo tais valores.
Exclusão da Multa por boa fé do contribuinte
Sobre os valores de 75% cobrados a título de multa no Auto de Infração, o
contribuinte entende que não agiu de má-fé ao não incluir em suas declarações de renda dos anos
de 2004 e 2005 tais valores.
Não assiste razão o contribuinte. Comprovada a falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo,
aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra
dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003118/2008-06

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 376
DF CARF MF
Original